Tribunal: CARF
Processo: 19647.013072/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013072/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
RAIOLANDA CASTELLO BRANCO PERMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
São admitidas, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as deduções legalmente previstas, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, na forma prevista na legislação que
rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, com vistas ao
restabelecimento dos seguintes valores e rubricas: (i) Gastos com dependente - R$ 1.272,00; (ii)
Gastos com despesas médicas devidamente comprovadas - R$ 1.978,94.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Recife (DRJ/REC), acórdão no 11-31-597, de
22/10/2010 (e-fls. 36/40), que julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-
fls. 16/21)
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R PF
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013072/2007-24
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

IRPF. DEDUÇÕES. REQUISITOS.
As deduções da base de cálculo do IRPF estão condicionadas à comprovação do
preenchimento de todos os requisitos legalmente estabelecidos, e, adicionalmente,
quando se relacionem com dependentes, à comprovação da relação de dependência.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após a notificação
do lançamento.
FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CONTRIBUINTE.
A falta de atendimento à intimação para apresentação de documentos que possam elidir
a glosa de dedução de despesa não traz prejuízo ao contribuinte porque, em fase de
julgamento, todos os documentos apresentados juntamente com a impugnação são
objeto de apreciação pela autoridade lançadora.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Alcançada a finalidade de ato jurídico e não demonstrada a ocorrência de prejuízo,
descabe a declaração de nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da referida decisão em 21/06/2011, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 43), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/07/2011 (e-fls. 44/51),
por meio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos, no qual, após
historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. suscita:
1.
a ocorrência, ao seu entender, da preliminar acerca da nulidade do
lançamento e,
2.
no mérito, reitera as mesmas teses de defesa que foram apresentadas
quando da interposição da sua impugnação, se insurgindo na
oportunidade contra as glosas efetuadas pela autoridade
lançadora e mantidas pela autoridade de piso: (i) com a dedução
da sua dependente Ericka Castelo Branco Perman – R$ 1.272,00;
(ii) com gastos realizados a título de despesas médicas no
montante de R$ 21.397,40; (iii) com gastos realizados a título de
despesas com instrução no montante de R$ 3.996,00.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 60/97.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.51):
III - DO PEDIDO
1 - Diante do exposto, à vista dos fatos e argumentos expendidos, a Recorrente ratifica a
inicial defensória em todos os seus termos, aduzindo suas razões e fundamentos como
se aqui estivessem inteiramente descritas, ao tempo em que requer, preliminarmente, a
nulidade do procedimento instaurado, pela ocorrência de vício insanável na sua
lavratura, por absoluta carência de amparo legal; e no mérito, requer que seja
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

considerado procedente o presente recurso, para que seja homologado o valor do
Imposto de Renda a ser pago, que já foi devidamente quitado, e que o Lançamento seja
julgado improcedente, por ser questão da mais lídima J U S T I Ç A .
2 - Protesta pela juntada posterior de documentos, realização de diligências, acaso
necessárias ao julgamento da lide, que levem à prática da mais lídima JUSTIÇA, assim
como por vistas a qualquer documento ou informação adicional lançada aos autos, o que
desde já requer, em arrimo do seu direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Argui a recorrente como matéria preliminar que o lançamento efetuado pela
autoridade tributária estaria a afrontar o princípio da legalidade que se encontra insculpido na
CR/88, em face das intimações quando da realização do procedimento fiscalizatório para
endereço no qual a recorrente não mais residiria.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborados pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Consignar que é responsabilidade do contribuinte solicitar a alteração de dados
cadastrais para manter suas informações atualizadas no cadastro CPF, dentre outras, quando da
mudança de endereço. Sobre a questão, assim se pronunciou o 1o conselho de Contribuintes:
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE RECURSO – DOMICÍLIO FISCAL
Não havendo o contribuinte requerido alteração do endereço constante de suas
declarações de rendimentos, prevalece este sobre qualquer outro para efeito de sua
notificação. 1o Conselho de Contribuintes / 2a Câmara / ACÓRDÃO 102-45.980 em
19/03/2003. Publicado no DOU em: 02.06.2003.
Destarte, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Consoante se positiva, a fiscalização ao promover o lançamento demonstrou de
forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores que ensejaram a
glosa das despesas que foram relacionadas em sua Declaração Anual de Ajuste referente ao ano-
calendário de 2004, bem como a multa e juros, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que a notificação de lançamento (e-fls. 16/21) foi lavrada de acordo
com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do
Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando
nenhum vício de forma que pudesse ensejar a sua eventual nulidade.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência da
propalada ilegalidade.
Em face do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões ora submetidas à apreciação deste órgão judicante aqueles
pontos que se encontram devidamente delineados no relatório do presente voto, e que serão
oportunamente arrostados levando-se em consideração sobremodo os documentos trazidos pela
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

recorrente na presente fase processual e que não devidamente valorados pela autoridade de piso
quando do proferimento da sua decisão.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Dedução com a dependente Ericka Castello Branco Perman
Diz, com relação a presente matéria, o artigo 77 do Decreto no 3.000/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1 Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3 Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o). (grifei e negritei).
O documento trazido aos autos (e-fls. 66) comprova a filiação e dependência de
Ericka Castello Branco Perman, destarte, a valor da glosa efetuada pela autoridade lançadora na
presente rubrica da importância de R$ 1.272,00 deverá ser revertida.
Despesas com instrução
Com relação ao permissivo para a dedução na base de cálculo do imposto com
gastos com instrução diz o artigo 81 do Decreto no 3.000/99:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o). (negritei e sublinhei).
Para comprovar a realização com o presente gasto a recorrente trouxe ao processo
o documento de e-fls. 60, declaração de pagamentos emitido pela Escola Americana do Recife,
no valor de R$ 7.957,18 e que de nenhuma forma atende, para fins de dedutibilidade do valor do
imposto de renda, o quanto disposto no caput do artigo dantes transcrito, por isso a glosa
efetuada pela autoridade lançadora no montante de R$ 3.996,00 não pode vir a ser restabelecida.
Despesas médicas
Com relação ao presente assunto, regra da forma a seguir o art. 80 do Decreto no
3.000/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o) (negritei e
sublinhei).
Da análise da documentação coligida aos autos pela recorrente, os documentos
constantes de e-fls. 61/65 que teriam sido pagamentos efetuados à Coordenação Geral de
Recursos Humanos do MAPA não podem ser aceitos em virtude da não indicação dos seus reais
beneficiários, conforme disposição contida no inciso II do artigo adredemente transcrito.
Diferentemente, os documentos de e-fls. 78, 96 e 97, importando o montante de
R$ 1.978,94, fazem provas em favor da recorrente, destarte deverá ser revertida a glosa efetuada
pela autoridade lançadora com relação à presente rubrica até o presente limite de valor.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL com vistas ao restabelecimento dos seguintes valores e rubricas: (i) Gastos com
dependente – R$ 1.272,00; (ii) Gastos com despesas médicas devidamente comprovadas – R$
1.978,94.
É como voto.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013072/2007-24

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital